Tribunal: TJBA
Processo: 0512365-89.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512365-89.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BARAO DO TRIUNFO INCORPORADORA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: SHEILA DOS SANTOS NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RENATA RAMALHO LINS

EMENTA

Apelação cível. Ação indenizatória.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)Ante ao exposto, HOMOLOGO a renúncia da parte autora ao pedido de rescisão contratual contido na exordial, conforme requerido em Id. 243114437, e JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral, para: CONFIRMO a liminar deferida, determinando que a acionada BARÃO DO TRIUNFO INCORPORADORA LTDA suspenda as cobranças indevidas de taxas condominiais e IPTU, vencidas durante o período de atraso da obra, ou seja, durante o período que os autores não se encontravam na posse direta do bem, bem como abstenha-se de negativar os dados cadastrais dos autores, pelo não pagamento das taxas condominiais vencidas no período retro mencionado, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), para caso de descumprimento, até o limite correspondente ao valor venal do imóvel. DECLARAR REVISADO O CONTRATO de compra e venda, entabulado entre as partes, determinando a aplicação de multa moratória no percentual de 2% sobre o valor do contrato, em desfavor da parte ré e a declaração de nulidade das cobranças de INCC e IGPM durante o período de atraso da obra, determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente nesse período, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a fim de corrigir abusos e restabelecer o equilíbrio entre as partes na relação contratual. DETERMINAR a restituição em dobro dos valores pagos a título de juros e multa pelo atraso no pagamento do ITIV, devidamente corrigidos e atualizados. CONDENAR a parte ré ao pagamento dos lucros cessantes, os quais fixo em 0,5% sobre o valor do bem, pelos meses em que se deu o atraso. Sobre essa quantia deverá incidir juros moratórios, de 1% ao mês a partir da citação. CONDENAR as rés ao pagamento de Danos Morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Diante da sucumbência recíproca, considerando que a autora teve sucesso em relação a maioria dos pedidos, e improcedência em relação a nulidade da cláusula de tolerância e restituição de multas por adiamento do casamento, entendo por bem repartir as custas e os honorários de forma proporcional. Assim, condeno a autora ao pagamento de 20% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, considerando a sucumbência parcial quanto ao pedido de danos morais; condeno a parte autora ao pagamento de 30% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspendo a exigibilidade dessas verbas em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora. Ademais, condeno a parte ré ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa”
.
Atraso na entrega de imóvel. Relação de consumo. Inadimplemento contratual configurado. A relação jurídica em questão é tipicamente de consumo, por envolver a aquisição de unidade imobiliária por destinatário final (
REsp 1.087.225/STJ),
aplicando-se o CDC com todos seus efeitos, incluindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. O atraso na entrega da obra é incontroverso, tendo o prazo contratual (incluída a tolerância de 120 dias) se esgotado em março de 2014, com entrega efetiva apenas em maio de 2015, configurando inadimplemento contratual imputável exclusivamente às apelantes. A cláusula de tolerância encontra sua razão de ser justamente na compensação de atrasos decorrentes de eventos previsíveis (greves, chuvas, escassez de materiais), não sendo lícito impor ao consumidor espera superior ao prazo de tolerância contratual. Consoante o Tema 970 do STJ, "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". Havendo multa moratória de 2% fixada em favor dos apelados, impõe-se a exclusão dos lucros cessantes para evitar bis in idem. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC pressupõe não apenas a existência de pagamento indevido, mas também a má-fé do credor. No caso dos autos, embora as cobranças de INCC, IGPM e valores relacionados ao ITIV durante o período de atraso sejam indevidas, não restou caracterizado o elemento subjetivo da má-fé exigido pela jurisprudência para aplicação da penalidade da devolução em dobro (STJ, REsp 1.413.542/RJ). Danos morais. Manutenção. O atraso injustificado e prolongado na entrega do imóvel (superior a 1 ano e meio) ultrapassa o mero dissabor e enseja reparação por danos morais, mormente quando frustrada a legítima expectativa do consumidor quanto à aquisição da casa própria. Quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A exclusão dos lucros cessantes e a conversão da restituição em dobro para restituição simples representam redução significativa do valor da condenação, impondo o redimensionamento proporcional da sucumbência nos termos do art. 85, §11, do CPC. Condenadas as apelantes ao pagamento de 60% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Apelados condenados ao pagamento de 40% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor em que sucumbiram, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. Apelação parcialmente provida para: (a) excluir os lucros cessantes; (b) reformar a restituição em dobro para restituição simples dos valores de
juros/multa do ITIV.
Redimensionada a sucumbência. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0512365-89.2015.8.05.0001, em que figura como apelantes
BARÃO DO TRIUNFO INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
e, como apelados, SHEILA DOS SANTOS NASCIMENTO RIBEIRO e JOSUE DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.